Tribunal: TJMT
Processo: 0000958-55.2014.8.11.0020
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000958-55.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO LOURENCO - ME - CNPJ: 11.690.426/0001-30 (APELANTE), ALESSANDRO LOURENCO - CPF: 053.951.669-47 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta Câmara Cível.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALESSANDRO LOURENCO - ME visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação Monitória no 0000958-55.2014.8.11.0020, movida por SICREDI SUL MT,
julgou procedente os embargos monitórios
e parcialmente procedente o pedido de reconvenção ante acolhimento, tão somente, do pedido de indenização por dano moral, o qual fixou em R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Por conseguinte, ante termo de quitação,
julgou improcedente
a pretensão monitória da Cooperativa de Crédito.

A recorrente pede o provimento do recurso para
MAJORAR

o valor da indenização (R$ 10.000,00 e/ ou outra quantia, superior ao valor fixado pelo Juízo
a quo
R$ 5.000,00), para um patamar condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, na forma do art. 940 do CC, condenar a apelada ao pagamento da repetição do indébito em dobro, ou subsidiariamente, na forma simples.

Nesta instância, na prefacial do recurso de apelação, o recorrente requereu o agraciamento da assistência judiciária (id. 84541001 - Pág. 26).

Contrarrazões no id. 84541002. Sem preliminar.

No id. 91786988, este Relator determinou ao recorrente a comprovação dos requisitos da Assistência Judiciária.

Documentos colacionados nos id’s. 93014492 (Extrato de Conta Corrente), 93014491 (Declaração Isenção do Imposto de Renda), 93014493 ( Restrições de Conta Cartão de Crédito), 93014494 (Fatura Energia), 93014495 (Faturas Água) e 93014496 (Certidão Negativa Imóveis).

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Do
quantum
arbitrado a título de indenização por dano moral.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da 2a recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pelo consumidor, tenho que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Importante frisar que o valor da indenização não se mostra tão baixo, a ponto de tornar-se irrelevante para o ofensor, e nem tão alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Do pedido de restituição em dobro do valor cobrado.

Esclareço que tal pleito não é cabível na hipótese em comento, isso porque, tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara, são firmes no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a
demonstração da má-fé
do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I -
A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.
II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015)

Compulsando os autos, não verifiquei a conduta da apelada inserida em nenhuma das hipóteses configurativas de litigância de má-fé.

Tem-se que tal penalidade apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80, do CPC, agindo,
comprovadamente
, com dolo ou culpa em sentido processual.

Neste sentido, Humberto Theodoro Júnior dispõe que, “
para os fins do artigo 17, é preciso que o litigante adote intencionalmente conduta maliciosa e desleal
” (Código de Processo Civil Anotado, p. 13).

Ademais, “
na litigância temerária a má-fé não se presume,
mas exige prova satisfatória
, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar
” (Recurso Especial n. 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.6.97, p. 30.890).

Assim, da análise dos autos, não restou evidenciada a ocorrência de litigância de má-fé pela Cooperativa recorrida, uma vez que desde a apresentação do Recibo\Termo de Quitação pelo recorrente (id. 84541000 - Pág. 7), aquela postulou pela produção de prova pericial no referido documento, pois aduziu ser falso (id. 84541000 - Pág. 14, id. 84541000 - Pág. 69), sendo que o apelante requereu pela produção de prova testemunhal (id. 84541000 - Pág. 51).

Acaso houvesse a instrução do feito, como requerido pelas partes, com a produção das provas testemunhal (para demonstrar que o funcionário que assinou o Recibo pertencia ou não ao quadro de funcionários da Cooperativa) e pericial (para atestar a autenticidade ou falsidade do documento), e se chegasse a conclusão da autenticidade do Recibo, a má-fé seria patente e estaria devidamente comprovada.

Desse modo, sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Por fim, quanto à concessão da assistência judiciária, entendo que o pleito comporta um acolhimento parcial, pois, não obstante a existência\comprovação de despesas e gastos do recorrente consumirem boa parte de seus rendimentos, não o coloca em condição de miserabilidade econômica.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para condenar a ré\apelada à restituição simples dos valores cobrados.

Concedo ao Recorrente, nos termos do art. 98, § 5o do CPC, a isenção do recolhimento do preparo deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021